Tribunal: TJSP
Processo: 2026551-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO LIMINAR. Financiamento de veículo. Alegação de abusividade dos juros contratados. Decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela requerida para obstar a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes e na central de risco do Bacen, e manter o veículo em sua posse. Descabimento. Ausentes os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO LIMINAR. Financiamento de veículo. Alegação de abusividade dos juros contratados. Decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela requerida para obstar a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes e na central de risco do Bacen, e manter o veículo em sua posse. Descabimento. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.